Tribunal: STF
Processo: RE 73479
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
"COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA, PARA RESTABELECER
PAUTA DE VALOR MINIMO DE PRODUTOS IMPORTADOS. A SUA ATUAÇÃO ESTA
SUBORDINADA AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS: INTERCADENCIA OU DUMPING (ARTS.
22 LETRA D, E 9 DA LEI 3 244, DE 1957). IN CASU, A RESOLUÇÃO 398, DE
10.12.65, SEM PRECISAR A DELIBERAÇÃO COLETIVA DO ÓRGÃO, EXTRAVASOU,
POR OUTRO LADO, OS LIMITES DA LEI ESPECIFICA." (FLS. 78).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.